Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-07.2016.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000345-07.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GUILHERME RENATO CHAGAS - CPF: 026.728.841-70 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WELLINTON RICARDO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 033.948.611-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer em sessão de julgamento.

E M E N T A

EMENTA:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – LANÇAMENTO INDEVIDO DE
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, LICENCIAMENTO, SEGURO DPVAT E EVENTUAIS MULTAS APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO
–
ILEGALIDADE APENAS DA COBRANÇA DE IPVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É ilegítima a cobrança de IPVA de veículo automotor já alienado, independentemente da ausência de comunicação da transferência ao órgão executivo de trânsito, pois
o antigo proprietário responde, apenas, pelas eventuais infrações de trânsito e demais débitos registrados pelo Órgão de Trânsito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2020